Tribunal: TJDFT
Processo: 0715062-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715062-98.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDO: VANDERLEI VELOZO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SÁUDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. FORNECIMENTO MEDICAMENTO CABOZANTINIBE. OFF LABEL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A controvérsia consiste na análise da obrigação do plano de saúde de fornecer medicamento off label (CABOZANTINIBE 60mg) para tratamento domiciliar de carcinoma papilar de tireoide. 2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa, sem a produção de determinada prova, quando o tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito, declarando haver provas suficientes ao seu convencimento. 3. A relação jurídica entre entidade de autogestão e o beneficiário não se enquadra nos ditames estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo o entendimento firmado na Súmula 608 STJ. Tratando-se de entidade de autogestão, o caso deve ser analisado à luz da Lei n. 9.656/1998, do Código Civil, bem como dos regulamentos exarados pela ANS. 4. No caso em exame, aplica-se o artigo 18, inciso X da Resolução Normativa no 465/2021, visto que a hipótese é de tratamento domiciliar, para o qual o inciso X determina que deve ser garantida a cobertura para “medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso, respeitando o disposto nos Anexos desta Resolução Normativa”. 6. A designação de uso off label, de acordo com a ANS, consiste no “uso de medicamento, material ou qualquer outra espécie de tecnologia em saúde, para indicação que não está descrita na bula ou manual registrado na ANVISA ou disponibilizado pelo fabricante” (art. 3°, X, RES 465/2021, da ANS), por tratamento experimental a Resolução, no art. 17,I, a, b, e c, exclui da cobertura aquele tratamento que: a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país; b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou c) faz uso off label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24. 7. A recusa da operadora em negar o fornecimento de medicamento para uso off label e experimental foi legítima. Inexiste, portanto, a configuração de dano moral. 8. Recurso conhecido, preliminar afastada e, no mérito, parcial provimento para afastar a condenação em danos morais, mantendo a obrigação de fornecimento do fármaco. Honorários advocatícios majorados para 12%, mantida a distribuição fixada na sentença. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 355 do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial requerida; c) artigos 10, 12, ambos da Lei 9.656/1998; 421 e 422, estes do Código Civil, sob o argumento de que a negativa de fornecimento do medicamento é legítima. Aduz que agiu conforme regras legais e contratuais. Defende o reconhecimento da taxatividade do rol da ANS. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Leonardo Farias Florentino (OAB/SP 343.181) e Sthefani Brunella Reis (OAB/DF 58.655). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “a ausência de fundamentação não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias aos interesses da parte. Assim, não há afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem decide de modo claro e fundamentado” (AgInt no REsp n. 1.879.403/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 355 do CPC, pois “a Corte de origem afastou o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista a desnecessidade da prova pericial. Modificar tal entendimento exigiria nova análise do conjunto probatório dos autos, medida inviável em recurso especial.” (AgInt no REsp n. 2.043.178/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa aos artigos 10, 12, ambos da Lei 9.656/1998; 421 e 422, estes do Código Civil. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp n. 2.098.663/PE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010